Tribunal: TJDFT
Processo: 0736383-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES PARA REFORMA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se as razões do agravo interno não se mostram suficientes para reformar a decisão monocrática, na qual não se conheceu do agravo de instrumento por inexistência de interesse recursal – e por supressão de instância –, uma vez que o pedido recursal foi lastreado na falta de manifestação prévia daquela cujo patrimônio foi constrito pela penhora encontra-se em consonância com o procedimento legal previsto no art. 854, do CPC, deve ser mantida a decisão combatida.
2. Recurso conhecido e não provido.